Tribunal: TJBA
Processo: 8006628-39.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006628-39.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DENISE DIAS CALDAS SAMPAIO

Advogado(s)
:
RUY SILVA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA APOIADA EM ARGUMENTO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JULGADO SOBRE TODAS AS TESES VENTILADAS. PRECEDENTES.

MÉRITO. REMUNERAÇÃO. PROVENTOS. PROVENTOS DA SERVIDORA INATIVA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES EM ATIVIDADE. ART. 40, § 14 DA CF. AUSÊNCIA DE RPPS E ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. PRECEDENTES.

ABONO PERMANÊNCIA. CABIMENTO. ART. 40, § 19 DA CF COM REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AFASTAMENTO DO SERVIÇO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8006628-39.2022.8.05.0079,
de Eunápolis, sendo Apelante o
DENISE DIAS CALDAS SAMPAIO
; e Apelado
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA